Tribunal: CARF
Processo: 11128.008068/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008068/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO CARGO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/01//2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
|
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008068/2009-63
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Por bem descrever os fatos ocorridos até a presente data adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 06-62.849, da 4a Turma da DRJ/CTA, de 12 de junho de 2018:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 5.000,00
de multa regulamentar, fundamentada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, por apresentação de registro de
manifesto de carga fora do prazo estabelecido pela Receita Federal.
Conforme relato fiscal, o agente de carga, UNIÃO CARGO LTDA EPP, protocolizou
em 09/01/2008 o Registro de Manifesto de Carga Consolidada NVOCC no 008/002.884,
referente ao conhecimento de carga Máster no 750490009, emitido pelo armador
SAFMARINE, e ao conhecimento de carga House no 32200392, emitido pelo
consolidador de carga NNR GLOBAL LOGISTICS UK LIMITED, representado no
Brasil pelo desconsolidador UNIÃO CARGO LTDA EPP, bem como o respectivo
Submaster MNCSSZ7212889X, sendo esses conhecimentos relativos às cargas
descarregadas do navio “LEXA MAERSK”, atracado no Porto de Santos em
01/01/2008, às 09h50. Segundo a fiscalização, apesar de o agente de carga entregar o
Registro de Manifesto, o fez fora do prazo estabelecido pela legislação, segundo o art.
2o da Ordem de Serviço Alf/STS no 4, de 2001, publicado no Diário Oficial da União
em 16/11/2001, que vai desde as 48 horas úteis antes previsão de atracação do navio até
o final do expediente do dia útil seguinte ao da efetiva atracação.
Cientificada em 25/11/2009 (fls. 28 e 80), a interessada, por intermédio de procurador
(fl. 83), apresentou, tempestivamente, em 18/12/2009, impugnação (fls. 32/67),
instruída com documentos (fls. 68/92), a seguir sintetizada.
Referindo-se à implantação do “Siscomex Carga”, clama por maior flexibilidade em
relação aos prazos, pelos agentes alfandegários, citando o art. 50 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007, e exemplificando dificuldades encontradas à época.
Atribui a autuação a um “excesso de zelo da fiscalização”, ponderando que não deu
causa ao erro, não houve atraso proposital ou com o fim de burlar a legislação, não
tendo em momento algum deixado de prestar as informações que eram de seu
conhecimento.
Suscita, como razão do atraso, falta de informações necessárias que não lhe foram
repassadas a tempo pela empresa BOSCH REXROTH LIMITED.
Como preliminar de nulidade, questiona haver “justa causa” para a lavratura da
autuação, em face da não ocorrência de ilicitude, tampouco a constante da peça
acusatória. Diz não ter agido com a intenção de cometer infração alguma para criar
embaraço ou impedir ação de fiscalização, não tendo havido prejuízo que justifique a
aplicação de penalidade, sobretudo em valor que, em determinados casos, é maior que a
receita gerada pelos serviços de agente desconsolidador, representando verdadeiro
confisco.
Invoca os princípios da legalidade, da ampla defesa e da verdade material, argüindo que
toda a informação e documentação necessárias já haviam sido dirigidas à Alfândega do
Porto de Santos, por meio dos CE-Mercante 150800161060302, no dia 27/12/2007,
anteriormente à chegada do navio.
Argúi inexistir justa causa para instauração da ação fiscal, por impropriedade de que
está revestido o ato formal, desamparado da indispensável garantia legal ao
contraditório e ampla defesa.
Suscita, também, ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Descreve que o transporte das mercadorias foram formalizados por meio do contrato
Bill Of Landing no MNCSSZ7212889X, entre a empresa GLOBAL LOGISTICS UK
LIMITED e a empresa CONFREIGHT MARINE LINE; o frete for revendido para o
exportador BOSCH REXROTH LIMITE, para utilização de espaço para MÁQUINAS
AGRÍCOLAS JACTO S/A; que recebeu “pedido” de empresas brasileiras, atuando
como agente responsável pela desconsolidação da carga, obrigando-se tão somente ao
recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas, etc, devido pelo
importador, cliente da empresa BOSCH REXROTH LIMITED.
Esclarece que presta serviços de assessoria e consultoria na área de comércio exterior,
agenciamento de carga e atividades correlatas; que, no caso, conforme documentos
acostados, atuou apenas como consignatária e mandatária, tendo se obrigado somente ao
recebimento dos valores envolvidos na operação a efetiva entrega da documentação
para que o real importador indicado efetuasse a desconsolidação de suas mercadorias.
Como “agente do EMBARCADOR/SHIPPER”, defende que não pode o “pequeno
agente de cargas”, mero gestor de negócios, responder por impostos, pesadas multas,
avarias, desaparecimentos ou até demurrages ou outros valores incorridos nos
transportes, por não ser parte legítima e por não existir previsão legal para tanto.
Suscita falha na investigação dos fatos pela autuante e reafirma não haver na legislação
previsão para sua responsabilização, eis que mero intermediário entre os armadores e os
interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, sendo simples gestor dos
negócios do proprietário da embarcação. Diz colacionar jurisprudência acerca da não
responsabilidade do agente por atos impostos ao transportador, concluindo ser pacífica e
predominante a que exclui do pólo passivo da obrigação por responsabilidade o “agente
marítimo”.
Discorre acerca das funções do “agente de navegação” ou “agente marítimo”,
argumentando que nos contratos de transporte marítimo (Bill of Landing) figura como
simples consignatária (“entregue para”).
Conclui estar demonstrada a ilegitimidade para constar como “responsável tributária”
do auto de infração.
Acrescenta não haver prova de sua culpabilidade, pugnando por processo investigativo
completo e isento que impute as responsabilidades fiscais.
Considera ter sido apenada erroneamente pela “falta de fornecimento de informação
crucial em tempo hábil”, que “ao estar de posse de todas as informações necessárias,
procedeu então o agente mesmo a destempo a desconsolidação da carga” e que “a
demora de informações que dependia unicamente de terceiros ocasionou à Impugnante
a imerecida imputação do auto de infração”.
Argumenta que a imputação se assemelha a verdadeiro confisco, relatando que o seu
ganho sequer corresponderia à terça parte do valor exigido. Em extenso arrazoado, faz
ponderações acerca do princípio constitucional do não confisco.
Reafirma a ausência de culpa como razão de nulidade, falta de justa causa para a
instauração da ação fiscal, falta de observância do contraditório e ampla defesa e falta
de previsão legal que responsabilize do agente de cargas, aduzindo que não firmou
contrato de transporte, dele constando como consignatária.
Pelo exposto, requer a nulidade ou insubsistência da autuação, a suspensão da
exigibilidade nos moldes do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva e a nulidade em face do art. 150 da
Constituição Federal, pugnando pela realização de diligências necessárias à elucidação
das questões suscitadas, inclusive realização de perícias, oitiva das partes, formulação
de quesitos e suplementação de provas.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, não acolhendo as preliminares de justa causa do
auto de infração, suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, afastando as
alegações de ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita, bem como as alegações de
confisco.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega cometimento de mero erro material havido na prestação de
informações intempestivas sobre a importação e movimentação de carga e, necessidade de
cancelamento da multa tendo em vista a suposta violação a princípios constitucionais.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para jungamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Aplicação de Princípios Constitucionais
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em
seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
II – Mérito
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 39/70), firmada por seu
representante legal, insurge-se contra o auto de infração em razão de suposta nulidade por falta
de justa causa na lavratura, legitimidade de parte passiva e, não atendimento de princípios
constitucionais.
Já em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta como tese de sua defesa a
suposto erro material cometido quando da realização das informações, repetindo por fim, o não
atendimento aos princípios constitucionais.
Cotejando as duas peças de defesa vê-se que a recorrente, de modo geral, trata das
mesmas teses, nomeando-as de forma diferente, que dizem respeito à impossibilidade de lhe
imputar a penalidade pela falta de prestação de informações, de acordo com o que preceitua a
legislação aduaneira.

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Assim, entendendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, motivo
pelo qual, adoto como parte de minhas razões de decidir aquelas trazidas pelo acórdão da decisão
de piso:
(...)
Da alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de conduta ilícita
Como já exposto, a multa de R$ 5.000,00 de que trata o presente processo é aquela
prevista na alínea “e” do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, referindo-se expressamente, dentre outros, ao agente
de carga que deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
A fim de identificar os aspectos relacionados à regulamentação das informações a serem
prestadas nas operações de comércio exterior efetuadas na jurisdição da Alfândega de
Santos, transcrevem-se dispositivos da Ordem de Serviço Alf/STS no 4, de 2001 (Diário
Oficial da União no 219, de 16/11/2001, Seção 1, pág. 33):
“Art. 1o Para os efeitos desta Ordem de Serviço, entende-se por:
I – agente consolidador, ou operador de transporte não armador, ou non-vessel
operating common carrier (NVOCC) : a empresa sediada no exterior que opera no
transporte de cargas através da contratação de armador constituído;
II – co-loader: é um agente consolidador, quando sua carga utiliza a mesma unidade de
carga de outro agente NVOCC, coberta por um conhecimento emitido pelo segundo;
III – agente desconsolidador: a empresa sediada no Brasil que representa o agente
consolidador no País e é responsável pela desunitização e desconsolidação documental
da carga;
IV – conhecimento master :o documento que expressa o contrato de transporte
internacional e ampara o transporte da carga consolidada, emitido pelo armador, no
qual consta como embarcador um agente consolidador e como consignatário o seu
agente desconsolidador;
V– conhecimento house ou conhecimento filhote (HBL) :o documento que ampara o
transporte de cada lote de carga que integra o despacho consolidado, emitido pelo
agente consolidador, no qual consta como embarcador o exportador e como
consignatário o importador ou o banco negociador, podendo, ainda, ser à ordem;
VI– conhecimento sub-master: o documento emitido pelo agente consolidador, no qual
consta como embarcador um outro agente consolidador, também chamado de co-
loader, ocupando ambos parte da mesma unidade de carga, e como consignatário o
respectivo agente desconsolidador;
VII – unitização: a operação física de colocação de um ou mais volumes em uma
unidade de carga, para fins de transporte; por desunitização, a operação inversa;
VIII – consolidação: a reunião, em um único documento de embarque (conhecimento
master), de lotes de carga individualmente identificados, formando o que se chama de
carga consolidada; e
IX – desconsolidação: a operação de separação e entrega da respectiva documentação
aos consignatários dos lotes de carga transportados com base em um conhecimento
master ou sub-master.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Art. 2o O agente desconsolidador deverá efetuar a entrega de um manifesto, relativo a
toda a carga conteinerizada de sua responsabilidade, no Grupo de Manifesto na
Importação (GMAN), da Equipe de Visita, Busca, Vigilância Aduaneira e Manifesto
(EQVIB), através de formulário próprio, conforme modelo do Anexo I, em duas vias, e
acompanhadas de:
I – cópia do(s) conhecimento(s) master original(ais) respectivo(s); e
II – vias não negociáveis dos conhecimentos filhotes e, se houver, dos submasters,
assinadas pelo NVOCC emissor.
§ 1o O prazo para a apresentação do manifesto a que se refere este artigo é o período
que vai desde as 48 horas úteis, antes da previsão de atracação do navio, até o final do
expediente do dia útil seguinte ao de sua efetiva atracação.
§ 2o A não apresentação dos documentos indicados neste artigo, no prazo estabelecido,
será considerada declaração negativa de carga, conforme parágrafo único do art. 46
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985.
§ 3o No caso de qualquer incorreção nos conhecimentos filhotes, deverá o agente
desconsolidador apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias da atracação do navio, a carta
de correção do documento, emitida de acordo com o art. 49, parágrafo único, do
Regulamento Aduaneiro.
§ 4o O conhecimento sub-master deverá ser identificado como tal, através de carimbo
indicativo na cor vermelha com os dizeres “SUB-MASTER”.
§ 5o O agente desconsolidador deverá apresentar um único manifesto por contêiner,
mesmo que este acondicione cargas cobertas por diversos conhecimentos master
consignados à sua pessoa, excetuando-se os casos em que as mercadorias vinculadas a
um filhote estejam acondicionadas em mais de um contêiner ou na hipótese em que a
unidade de carga contiver mercadorias pertencentes a dois ou mais NVOCC.
(...)” (Grifou-se)
Como se verifica, em relação às operações efetuadas no âmbito da Alfândega de
Santos/SP, o agente desconsolidador – a empresa sediada no Brasil que representa o
agente consolidador no País – deveria entregar um manifesto, relativo a toda a carga
conteinerizada de sua responsabilidade, através de formulário próprio, em duas vias, e
acompanhadas de cópia do(s) conhecimento(s) master original(ais) respectivo(s) e de
vias não negociáveis dos conhecimentos filhotes e, se houvesse, dos sub-masters,
assinadas pelo NVOCC emissor, no prazo que se estendia desde as 48 horas úteis antes
da previsão de atracação do navio, até o final do expediente do dia útil seguinte ao de
sua efetiva atracação.
A UNIÃO CARGO LTDA EPP, na condição de agente de carga, era o agente
desconsolidador, tendo apresentado o mencionado manifesto relativo a conhecimento de
carga emitido por consolidador estrangeiro, do qual era representante no Brasil; no
entanto, a apresentação dos documentos, em 09/01/2008, ocorreu fora do prazo
regulamentar, tendo em vista que a atracação do navio se deu em 01/01/2008, consoante
descreve a fiscalização (fls. 04 e 05):
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

É indiscutível, portanto, que a UNIÃO CARGO LTDA EPP era o agente de carga que
deveria prestar a informação em questão, tendo havido, por conseguinte, a infração
apontada no lançamento.
Porquanto não trate da mesmo encargo a que se refere o art. 2o da Ordem de Serviço
Alf/STS no 4, de 2001, a informação prestada em Conhecimentos Eletrônicos,
disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, não supriu a falta ocorrida,
não descaracterizando a infração. São obrigações distintas, cada qual com seu conjunto
de informações e documentos a serem fornecidos.
Nesse contexto, não cabem ser acolhidas as alegações de ilegitimidade passiva ou de
ausência da conduta infracional apontada no lançamento.
Há que se salientar que a exigência de que trata o presente processo não decorre de
impostos, avarias, desaparecimentos ou demurrages, mas da multa devida pelo agente
de cargas em face do atraso na informação da desconsolidação das cargas. É dizer, não
está relacionada a obrigações de terceiros, mas da própria autuada.
Quanto à jurisprudência alegada, cabe esclarecer que se aplica apenas às partes que
compuseram os respectivos litígios, não beneficiando a impugnante. Ademais, as
decisões judiciais suscitadas tratam de situações distintas da que é objeto do presente
processo.
As colacionadas na impugnação, às fls. 44/51, se referem ou à ilegitimidade ad causam
do “agente marítimo” – que também não se confunde com o “agente de carga” – para
peticionar em nome do transportador ou à responsabilidade tributária. Em contrapartida,
a multa exigida no presente contencioso é aquela devida pelo “agente de carga” e não
tem natureza tributária.
(...)
Desta forma, considerando que a recorrente não demonstrou não ser responsável
pela prestação de informações estabelecida pela legislação aduaneira, deve ser mantida a
aplicação da penalidade descrita no auto de infração.
III – Conclusão
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008068/2009-63

Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital